Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712178-50.2019.8.07.0018 RECORRENTES: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES, HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO, HUGO MAYKEO SA FONSECA, IGOR VALENTE, ILMA CONCEICAO DE ASSIS, IRIS SOARES LOURENCO ANDRADE SERAFIM, JARDESSON CALAZANS GARCIA, ISABEL RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO TCDF. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE QUESTÕES ANULADAS A TODOS OS CANDIDATOS. INTERESSE INDIVIDUAL DOS AUTORES. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação popular encontra amparo na Constituição Federal e consiste em instrumento primordial à disposição de qualquer cidadão para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. 2. A pretensão dos autores, de anular decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a atribuição de pontuação referente a questões anuladas em prova objetiva de concurso público a todos os candidatos, constitui demanda de interesse eminentemente particular, que não pode ser exercida por via da ação popular. 3. Embora reflexamente a lide reflita interesse difuso, consubstanciado no interesse de toda a sociedade na realização de certame probo e dentro das normas constitucionais e legais, o interesse preponderante da presente ação é resguardar a posição alcançada pelos autores antes da decisão proferida pelo Tribunal de Contas. 4. Apelação Cível e reexame necessário conhecidos e não providos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.471/1965, insistindo na tese de adequação da ação popular, haja vista buscarem provimento que beneficiará todos os participantes do concurso púbico e não somente aos seus interesses. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 18 do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado não se manifestou sobre a matéria nele tratada. O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula 211 do STJ. De igual modo, o recuso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 4.471/1965, pois a turma julgadora decidiu que “a inadequação do emprego da ação popular para a tutela do direito reclamado pelos autores, que se utilizam de instrumento processual voltado à defesa de direitos transindividuais para proveito próprio, sendo que o objeto da demanda não envolve a defesa de interesses coletivos, mas de interesses próprios dos requerentes” (id 17354528-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à alegada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIII, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1262578 AgR-ED, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003